Tribunal: TJSP
Processo: 1131115-02.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO DA ORIGEM DO VAZAMENTO NO APARTAMENTO DA CORRÉ – PROVA EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA OBRA REALIZADA PELA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS E BEM FIXADOS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO DA ORIGEM DO VAZAMENTO NO APARTAMENTO DA CORRÉ – PROVA EMPRESTADA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA OBRA REALIZADA PELA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS E BEM FIXADOS – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.